Tribunal: TJPA
Processo: 0806692-10.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806692-10.2026.8.14.0000

PACIENTE: RAMON DIEGO OLIVEIRA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA VEICULAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, após abordagem policial decorrente de suposto excesso de velocidade e localização de arma de fogo em busca veicular. A defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade da busca por ausência de fundada suspeita, a ilicitude das provas derivadas, a nulidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado e homologado judicialmente, bem como o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, sustentando ainda a atipicidade material da conduta em razão da existência de registro do armamento perante o SINARM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus constitui via adequada para análise da atipicidade material fundada na regularidade do registro da arma; (ii) estabelecer se a alegada nulidade da busca veicular por ausência de fundada suspeita pode ser examinada sem revolvimento probatório; e (iii) determinar se a celebração e homologação voluntária do ANPP impedem posterior rediscussão de nulidades e matérias de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus exige prova pré-constituída e cognição sumária, sendo incompatível com aprofundado revolvimento fático-probatório ou produção de prova.

A análise da alegada atipicidade material decorrente do registro do armamento perante o SINARM demanda exame detalhado sobre a extensão, condições e eficácia da autorização para porte ou transporte da arma, matéria incompatível com a via estreita do writ. Ademais,
o mero registro da arma no SINARM não torna a conduta atípica se o paciente não possui autorização legal para circular com a arma fora de sua residência o local de trabalho
.

A aferição da legalidade da busca veicular exige reconstituição da dinâmica da abordagem policial e exame dos elementos que justificaram a fundada suspeita, providência vedada em habeas corpus por demandar reexame probatório.

A celebração voluntária e posterior homologação judicial do ANPP, sem impugnação prévia de ilegalidade, fazem incidir a preclusão e impedem a apreciação originária da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a legalidade de buscas pessoais e veiculares fundadas em elementos objetivos previamente identificados e reafirma a impossibilidade de reexame aprofundado de provas na via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:

O habeas corpus não admite exame de matérias que exijam dilação probatória ou aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório.

A verificação da regularidade de busca veicular fundada em circunstâncias concretas da abordagem exige análise incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.

A celebração e homologação voluntária do Acordo de Não Persecução Penal produzem preclusão quanto a nulidades e questões de mérito não oportunamente suscitadas.

O uso do habeas corpus como sucedâneo recursal somente se admite diante de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 986.900/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer o writ, nos termos do voto da relatora.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR
, impetrada pelo advogado Renan Marcelo dos Santos Nazaré em favor de
RAMON DIEGO OLIVEIRA FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Extrai-se dos autos que o Paciente foi preso em flagrante no dia 22 de outubro de 2021 pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Segundo o Boletim de Ocorrência, policiais militares abordaram o veículo do Paciente em razão de suposto excesso de velocidade e, após realizarem revista pessoal sem encontrar ilícitos, procederam à busca veicular, vindo a localizar uma pistola Taurus, modelo PT838C, embaixo do banco.

No curso do processo, o Ministério Público ofereceu Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o qual foi homologado pelo juízo originário em 12 de junho de 2023. Atualmente, o feito encontra-se em fase de execução perante a Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito da Região Metropolitana de Belém (VEPMA).

O Impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal fundamentado na
nulidade absoluta da busca veicular
por ausência de "fundada suspeita", uma vez que o excesso de velocidade configuraria apenas infração administrativa e não autorizaria a devassa no automóvel. Aduz que a apreensão da arma constitui prova ilícita, o que contaminaria todos os atos subsequentes, inclusive a validade do ANPP, pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Ressalta, ainda, a atipicidade material da conduta, alegando que o Paciente possui registro regular e ativo do armamento perante o SINARM. Pugnou,
liminarmente, pela suspensão dos efeitos do ANPP e, no mérito, pela concessão da ordem para declarar a nulidade da busca e o consequente trancamento da ação penal

por ausência de justa causa.

O pedido de medida urgente foi indeferido pela Juíza Convocada Relatora, que não vislumbrou, de plano, os requisitos autorizadores.

A autoridade apontada como coatora prestou informações esclarecendo o histórico processual e destacando que o ANPP foi aceito voluntariamente, sem que qualquer ilegalidade fosse arguida perante aquele juízo até então.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Nilton Gurjão das Chagas, manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
, sustentando a inexistência de ilegalidade flagrante e a validade da abordagem policial.

Por fim, a defesa apresentou memoriais reiterando os termos da inicial, combatendo o parecer ministerial e requerendo a concessão da ordem, inclusive de ofício.

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, destaco que o presente
writ
não deve ser conhecido.

É cediço que o Habeas Corpus, por sua natureza célere e rito sumário, exige a apresentação de prova pré-constituída e a demonstração de direito líquido e certo, sendo uma via de cognição sumária destinada a sanar constrangimento ilegal evidente. Por essa razão, o remédio constitucional é incompatível com o aprofundado revolvimento fático-probatório ou com qualquer medida que demande dilação probatória.

No caso em tela, o Impetrante busca, primeiramente, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, fundamentada na existência de registro da arma perante o SINARM. Todavia,

o porte ilegal de arma é o ato de circular, transportar ou manter consigo uma arma de fogo, acessórios ou munições fora de sua residência ou local de trabalho sem a devida autorização legal
. O mero registro da arma no SINARM não torna a conduta atípica se o paciente não possui autorização legal para circular com a arma fora de sua residência o local de trabalho. Sendo assim,
a tese de atipicidade não se sustenta
.

De igual modo, a insurgência quanto à legalidade da busca veicular não deve ser conhecida. A discussão pormenorizada sobre a dinâmica da abordagem e os elementos que levaram à "fundada suspeita", no caso, o tráfego em alta velocidade, demanda reexame de provas procedimento vedado nesta sede. Verificar se o comportamento no trânsito autorizava ou não a devassa no automóvel exige o revolvimento de detalhes da diligência policial que extrapolam os limites cognitivos sumários do
Habeas Corpus
.

Ademais, quanto à tese de nulidade do ANPP por vício de voluntariedade, verifica-se que tal ponto encontra-se prejudicado. Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, o acordo foi aceito voluntariamente e homologado judicialmente em 12 de junho de 2023, sem que qualquer ilegalidade fosse arguida perante o juízo de primeiro grau, operando-se a preclusão e configurando indevida supressão de instância o seu exame direto por este Tribunal.

Ainda que assim não fosse, o STJ tem entendimento no sentido de que são válidas as
buscas veicular e domiciliar, com base em fundadas suspeitas identificadas anteriormente à abordagem policial.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado :

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. REEXAME DE PROVAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇOES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio.

2. A jurisprudência do STJ e do STF inadmite o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

3. A jurisprudência do egrégio STJ considera válidas as buscas veicular e domiciliar, com base em fundadas suspeitas identificadas anteriormente à abordagem policial, mesmo sem mandado judicial.

4. No caso, as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca pessoal e veicular, haja vista que os policiais militares estavam em patrulhamento quando se depararam com o veículo
com películas escuras, trafegando
em alta velocidade.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a quantidade de drogas constitui fundamento idôneo ao afastamento da redutora penal, considerada em si e acompanhada por circunstâncias concretas que comprovem o envolvimento do réu a atividades ilícitas.

6. A apreensão de munições em contexto de flagrante por crime de tráfico de drogas afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento.

7 A reanálise do acervo fático-probatório para atender às pretensões da defesa é inviável no âmbito estreito do habeas corpus.

8. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 986.900/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Portanto, diante da necessidade de dilação probatória para o enfrentamento das teses de atipicidade e nulidade da busca, bem como da preclusão operada pela celebração do ajuste consensual, o
não conhecimento
da impetração é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, voto no sentido de
NÃO CONHECER
da presente ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAMON DIEGO OLIVEIRA FERREIRA
, diante da inadequação da via eleita e da preclusão lógica operada pela celebração e homologação voluntária do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) nos autos do processo nº 0814728-96.2021.8.14.0006, o que impede a rediscussão de nulidades e matérias de mérito que demandariam dilação probatória, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 08/06/2026